Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. FASE DE CONHECIMENTO. AUTOR. ADVOGADO CONSTITUÍDO. RÉU REVEL. VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito, a mora tem por termo inicial o inadimplemento. Nesse sentido, os juros incidem desde o vencimento de cada parcela, em vista de tratar-se de mora ex re, nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil.
2. São cabíveis os honorários advocatícios arbitrados em fase de conhecimento, em favor do advogado constituído pela Agravada, ainda que essa seja revel, quando o Agravante é vencido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.